Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997. NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida no PJE 0745625-30.2022.8.07.0016, por força da qual restou indeferida a tutela antecipada.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. Na exordial, em síntese, a parte autora afirma que o réu não observou o intervalo de 15 minutos entre uma ligação telefônica e a outra no momento da sua convocação para contrato de professor temporário.
4. Em sede de tutela antecipada recursal, requer que o Distrito Federal seja compelido a realizar a nomeação do Professor temporário Paulo Henrique Ferreira da Silva, na carência de número: 221469, disponibilizada na data de 22 de agosto de 2022, conforme a ordem de classificação, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo; bem como a exoneração do candidato ocupante da referida carência.
5. No caso, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa, que esgote o objeto da ação, contra a Fazenda Pública (Art. 1.059 do CPC c/c Art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992), e, ainda, na vedação à inclusão em folha de pagamento antes do trânsito em julgado (Art. 2o-B da Lei 9.494/1997).
6. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível, requisitos não verificados na hipótese em contexto.
7. Quanto à alegação de vício na convocação e inobservância à ordem de classificação, acerca da contratação temporária de professor substituto para atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o Art. 32, §1o, da Portaria SEEDF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal) 77, de 04/02/2022, prevê o contato telefônico por três vezes e o intervalo mínimo de 15 minutos entre uma ligação e a outra no momento da convocação.
8. Contudo, se mostra necessária a observância da dilação probatória a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, inclusive quanto aos demais meios de comunicação utilizados pelo réu, devendo ser demonstrada, ainda, a situação atual do interesse público na contratação de professor temporário.
9. Neste contexto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, irretocável a decisão vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenadas a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.